Tribunal: TJDFT
Processo: 0007106-71.2010.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007106-71.2010.8.07.0008 EMBARGANTE: PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR EMBARGADO: LUIZ CARLOS SANTOS RIBEIRO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR